Tribunal: TJPA
Processo: 0014441-53.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014441-53.2018.8.14.0401

APELANTE: ADRELLY CRISTINA DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ESTELIONATO PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA – ART. 171 § 4º DO CPB
– RECURSO DEFENSIVO.
1 –
PLEITO DE REFITICAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. EM QUE PESE O JUÍZO DE PISO TENHA COMETIDO EQUIVOCOS NA VALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB, EVIDENCIA-SE DESFAVORÁVEL À RÉ AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, ELEMENTO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DA PENA INICIAL NO MESMO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA.
2 –
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME CONTRA PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VALIDA PARA APLICAÇÃO DA MAJORANTE NA FRAÇÃO MÁXIMA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3. PENA DEFINITIVA RETIFICADA PARA 02 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 200 DIAS MULTA.
3 –
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NA PROPORÇÃO DE 1/20 (UM VINTE AVOS) DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. IMPROVIMENTO. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 49, §1º DO CPB. LIMITE MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) PARA O CÁLCULO DA PENA PECUNIÁRIA.
4 –
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 44, § 2º DO CPB. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
5 – RECURSO CONHECIDO, com a retificação, DE OFÍCIO, da fração de aumento pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa para o mínimo legal de 1/3 (um terço), redimensionando-se a pena definitiva da apelante para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa,
JULGANDO-SE PARCIALMENTE PROVIDO O APELO, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por suas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES
, inconformada com a sentença (
fls. 98/106 – ID 4209800
) prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 300 (trezentos) dias-multa, além do pagamento à vítima, em razão da prática do crime previsto no art. 171, § 4º do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 135/143 – ID 4209806
), pugnou a apelante, em resumo, pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, nos termos do art. 44, §2º do CPB, além da redução da pena de multa para a proporção de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em contrarrazões (
fls. 149/154 – ID 4209807
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 160/165 – ID 4209808
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 07 de março de 2018, por volta de 9h30min a vítima HERMANN JOSEPH recebeu telefonema de alguém que se apresentou como "SAMPAIO"

e intitulava-se Gerente do Banco do Brasil, Agência Senador Lemos, onde a vítima possui Conta Corrente. O suposto Gerente informou que havia detectado débito em seu cartão e havia suspeita de que o cartão da vítima estava "clonado".

Consta dos autos que a vítima se surpreendeu com a informação e esclareceu ao suposto gerente, que desconhecia qualquer débito em sua conta. De imediato, o tal SAMPAIO tranquilizou a vítima e disse-lhe que a secretária dele, na verdade a denunciada ADRIELLY ALVES, que utilizava o prenome "JESSICA" iria até a residência da vítima onde apanharia o cartão e o submeteria à perícia. No mesmo dia, a denunciada, fazendo-se passar pela "secretária" "JESSICA" se dirigiu ao Condomínio onde reside a vítima apresentou-lhe a carteira de identidade, e HERMANN, supondo que se tratava de funcionária do banco do Brasil, seguindo orientação da denunciada "JESSICA" entregou-lhe o cartão do Banco do Brasil Ouro Card e ainda lhe forneceu as senhas numérica e a alfabética.

Ao se apurou, no dia 09 de março de 2018, a vítima, meio desconfiada com o procedimento adotado pelo suposto "gerente" SAMPAIO, se dirigiu à Agência do Banco do Brasil, Senador Lemos, onde foi informado de que que fora vítima de um "golpe” e que a denunciada realizou várias operações de débito e crédito na conta corrente de HERMANN MIRANDA SOARES, em estabelecimentos comerciais tais como: Formosa Pneus, Supermercado Líder, Nazaré, Lojas Boticário, salão de beleza, pagamentos de títulos e transferência de valores para a conta de EDMUNDO SOUZA HENNINGS MATTAR, também vítima da Denunciada. ADRIELLY ainda movimentou a conta poupança da vítima.

A denunciada ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES foi reconhecida por HERMANN MIRANDA SOARES, consoante auto de reconhecimento fotográfico e pelas imagens da entrada e saída do Condomínio onde reside à vítima.

A autoria e a materialidade do delito de estelionato, são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima, pelas imagens da entrada e saída do Condomínio, Extratos bancários da Conta da vítima, assim corno pelos demais elementos constantes do inquérito.

Em razão do exposto, a denunciada ADRIELLY CRISTINA DA SILVA ALVES foi denunciada e sentenciada pela prática do delito previsto no art. 171, § 4º do Código Penal.

Em suas razões recursais, demandou a apelante pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, pela valoração da pena pecuniária fixada na razão de 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Não merece acolhimento a insurgência da apelante. Explico:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o juízo de piso de fato cometeu equívocos ao valorar negativamente a
personalidade
e os
antecedentes criminais
da acusada com base em ações penais em curso, em contrariedade ao disposto no Súmula nº. 444 do STJ
[1]
, bem como, incorreu em
bis in idem
ao considerar a prática do ilícito contra pessoa idosa a título de
circunstâncias do crime
, ao mesmo tempo que aplicou a majorante prevista no §4º do art. 171 do CPB
[2]
, reconhecendo erroneamente, ainda, o prejuízo patrimonial ínsito ao tipo penal como
consequências do ilícito
.

Todavia, após análise atenta dos autos, evidencia-se que as
circunstâncias do crime
revelam-se desfavoráveis a apelante, a qual demonstrou intenso grau de dissimulação e ousadia ao comparecer pessoalmente na casa da vítima, se fazendo passar por funcionária do banco para recolher seu cartão e obter informações pessoais, facilitando a obtenção de produtos e serviços, além da movimentação financeira na conta corrente e na poupança do ofendido, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo de piso, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, em conformidade com o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem dosadas na segunda etapa.

Na fase derradeira, não havendo causas de diminuição, deve ser mantida a causa de aumento por ter sido o crime de estelionato praticado contra pessoa idosa, nos termos do que enuncia o § 4º do art. 171 do CPB, a qual prevê a majoração da pena de 1/3 (um terço) ao dobro, considerada a relevância do resultado gravoso. Contudo, constata-se, de ofício, que o juízo de origem não apresentou qualquer fundamentação válida para aumentar a pena na fração máxima, razão pela qual, é impositiva a redução do patamar de aumento para o mínimo de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva quantificada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa.

Em razão do
quantum
da pena, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea “c” do CPB
[3]
, deve ser retificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, não sendo possível considerar no caso em tela a reincidência da acusada, conforme reconheceu o juízo sentenciante, posto que não há condenação da ré com trânsito em julgado anterior a prática do presente ilícito.

Ressalta-se ainda, que o pleito de redução da proporção do cálculo dos dias-multa para 1/20 (um vinte avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato não merece guarida, havendo expressa previsão legal quanto a fixação da pena pecuniária na razão mínima de um trigésimo do salário mínimo, conforme enuncia o §1º do art. 49 do CPB
[4]
.

Por fim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º
[5]
do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e, de OFÍCIO, retifico a fração de aumento pela prática do crime de estelionato contra pessoa idosa para o mínimo legal de 1/3 (um terço), redimensionando a pena definitiva da apelante para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 200 (duzentos) dias-multa,
e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por suas restritivas de direito,
a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de fevereiro de 2023.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]
§ 4º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso.

[3]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

[4]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

[5]
§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Belém, 30/03/2023